Tribunal: TJES
Processo: 0002724-47.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002724-47.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHONY MONTEIRO DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

AP
ELAÇ
ÃO CRIMINAL Nº
00027244720188080024

APTES: JHONY MONTEIRO DOS SANTOS e ROGÉRIO ALVARENGA CARVALHO FILHO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelos interpostos por
ROGÉRIO ALVARENGA CARVALHO FILHO e
J
HONY MONTEIRO DOS SANTOS
, manifestando inconformismo

quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
VITÓRIA/ES
, que, nos autos da Ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, à luz de decisão emanada do Conselho de Sentença, norteou a condenação dos apelantes pela prática de homicídio consumado, duplamente qualificado, e homicídio tentado, duplamente qualificado, contra as vítimas Lucas Gomes Alves e Gabriel Barbosa dos Santos.

Aduzem os apelantes, em síntese, que:
1.
A decisão dos jurados se projetou de forma diametralmente oposta às provas produzidas nos autos;
2.
Com relação ao apelante Rogério Alvarenga, não há fundamentação idônea que justifique a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas a conduta social e comportamento da vítima;
3.
Com relação ao apelante Jhony Monteiro dos Santos, não há fundamentação idônea que justifique a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas a conduta social e personalidade do agente;
4.
Que não restou devidamente caracterizada a qualificadora relativa a utilização de recurso que dificultou a reação da vítima.

Almejam, portanto, que sejam submetidos a novo julgamento, ou, alternativamente, que sejam redimensionadas as penas impostas, diante da valoração equivocada das sobreditas circunstâncias judiciais.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover dos recursos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, igualmente, pelo desprovimento dos recursos.

Eis o relatório. À judiciosa revisão.

Vitória-ES, 02 de outubro de 2022.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO – MÉRITO:

Como relatado, cuidam os autos de Apelos interpostos por
JHONY MONTEIRO DOS SANTOS e ROGÉRIO ALVARENGA CARVALHO FILHO
, manifestando inconformismo

em face da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA/ES
, que, nos autos da Ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, à luz de decisão emanada do Conselho de Sentença, norteou a condenação dos apelantes pela prática de homicídio consumado, duplamente qualificado, e homicídio tentado, duplamente qualificado, contra as vítimas Lucas Gomes Alves e Gabriel Barbosa dos Santos.

Também como dito, aduzem os apelantes, em síntese, que:
1.
A decisão dos jurados se projetou de forma diametralmente oposta às provas produzidas nos autos;
2.
Que não restou devidamente caracterizada a qualificadora relativa a utilização de recurso que dificultou a reação da vítima;
3.
Com relação ao apelante Rogério Alvarenga, não há fundamentação idônea que justifique a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas a conduta social e comportamento da vítima;
4
.
Com relação ao apelante Jhony Monteiro dos Santos, não há fundamentação idônea que justifique a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas a conduta social e personalidade do agente.

Almejam, portanto, que sejam submetidos a novo julgamento, ou, alternativamente, que sejam redimensionadas as penas diante da valoração equivocada das sobre das sobreditas circunstâncias judiciais.

Pois bem. Analisei detidamente autos e entendo que, em que pese os respeitáveis argumentos recorrentes, as pretensões deduzidas não merecem acolhimento.

A inicial acusatória destaca, em linhas gerais, que:

“(...)”No dia 26 de setembro de 2015, por volta das 18h00min, os denunciados JHONY MONTEIRO DOS SANTOS, vulgo “Nego Jhony”, e ROGÉRIO ALVARENGA CARVALHO FILHO, vulgo “Gordo”, “Gordinho” ou “Rogerinho”, trafegavam em um veículo automotor, conduzido por Rogério, estando Jhony no banco dianteiro do carona, quando avistaram as vítimas ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA, LUCAS GOMES ALVES e GABRIEL BARBOSA DOS SANTOS parados nas proximidades da esquina entre a Rua 8 de Julho e a Rua da Galeria, no bairro Inhanguetá, em Vitória/ES.

Segundo consta na exordial acusatória, agindo em unidade de desígnios e com animus necandi, Rogério parou o carro próximo as vítimas e Jhony, sem sair do veículo, efetuou diversos disparos de arma de fogo na direção destas.

Salienta o Ministério Público Estadual que, na ocasião, Lucas e Gabriel conseguiram correr, sendo que somente o primeiro foi atingido por disparos. A terceira vítima, contudo, faleceu no local.

Que Jhony é chefe de um dos grupos de traficantes da região e perdeu um dos pontos de tráfico de drogas em virtude de uma disputa pelo controle de tais locais. Assim, no intuito de reavê-lo, passou a efetuar ataques na região com o objetivo de matar rivais ou mesmo residentes do bairro, sendo este o motivo do crime praticado em face das vítimas.

O parquet estadual destaca, ainda, que no momento do fato, as vítimas estavam desarmadas e conversando na rua, ocasião em que foram surpreendidas pela ação dos denunciados. Dessa forma, o crime foi praticado mediante recurso que dificultou as suas defesas.

No que se refere ao argumento recorrente comum, manejado pelos dois apelantes, de que a decisão dos jurados se projetou de forma diametralmente oposta às provas produzidas, não é esta a conclusão que se deve extrair do estudo da respectiva ação penal, senão vejamos:

Como sabemos, a expressão “manifestamente contrária à prova dos autos”, estabelecida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, possui o condão de nortear que
o T
ribunal somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando
a sua decisão
não
estiver estruturada
em
provas efetivamente produzidas nos autos, tudo de modo a preservar a soberania dos veredictos.

E em razão da soberania dos veredictos, a boa doutrina e a jurisprudência se manifestam de forma harmoniosa no sentido de que
é permitido aos jurados escolher por uma das teses apresentadas ao Plenário
,
mesmo que não respalda pela
maioria dos elementos probatórios
colhidos nos autos
.

Exige-se, portanto, que a decisão seja verossímil e lastreada em algum elemento idôneo de prova, e é este o caso dos presentes autos.

A materialidade não fora questionada, até porque está devida e plenamente comprovada.

No que se refere a autoria dos delitos com relação aos apelantes,
afere-se
a sua efetiva comprovação diante d
o claro depoimento prestado
em juízo pela
vítima sobrevivente LUCAS
GOMES ALVES, que, reafirmando o que fora dito na esfera policial, destacou que:

"[...] que estava na rua em Inhanquetá conversando com a vítima fatal ALEXANDRE e o sobrevivente GABRIEL quando avistaram um Corolla preto com três ocupantes homens;
que o informante reconheceu, com certeza absoluta, o acusado JHONY MONTEIRO no banco do carona e viu quando ele efetuou vários disparos em direção ao grupo em que o informante estava e atingiu o ALEXANDRE no pescoço e o informante no ombro esquerdo
; que a vítima GABRIEL conseguiu correr primeiro e não foi atingido; que o THIAGO "SEM RIM" estava dentro do Corolla, sentado no banco de trás, mas ele não efetuou disparos;
Q
ue o acusado ROGERIO ALVARENGA, de apelido "GORDINHO", estava dirigindo o Corolla
, ele não efetuou disparos, abaixou-se no volante no momento dos tiros; que no grupo do informante ninguém estava armado;
que o alvo dos acusados eram a vítima fatal ALEXANDRE
e
o crime aconteceu por causa do envolvimento do ALEXANDRE no tráfico de drogas em Inhanquetá
;
que não deu tempo para o ALEXANDRE correr e ele morreu no local;
que conhece os acusados do bairro Inhanquetá;
que mostrava a foto de fls. 47 com o nome coberto o informante reconheceu como sendo o acusado JHONY; e o que aparece na foto de fls. 49 que lhe foi mostrada com o nome coberto é o THIAGO "SEM RIM"; e o que aparece na foto de fls. 68 é o acusado ROGERIO
; que lidas as declarações de fls. 37/38, o informante confirma o seu teor e esclarece que quando foi ouvido na delegacia falou que o THIAGO "SEM RIM" estava sentado no banco de trás do Corolla e também falou que o ROGERIO estava dirigindo o carro e confirma que foi ouvido pela autoridade policial na presença de seu tio que o acompanhou porque não sabia onde ficava a DHPP; que o informante não ficou internado, foi atendido no hospital São Lucas, onde fizeram um curativo no seu braço e foi liberado na mesma noite; que depois dos fatos o informante não sofreu qualquer tipo de ameaça por parte dos acusados; que a vítima sobrevivente GABRIEL não tinha envolvimento no tráfico. [...]”. fls. 234.

O referido depoimento guarda perfeita consonância com o depoimento prestado pelo Policial Civil Divaldo Alves dos Santos (fls. 284/285), que atuou na ocorrência desde a gênese dos fatos, eis que afirmou em juízo que:

“[...]
se recorda dos fatos pois trabalhou desde o início das investigações; que desde o relatório do local de crime já apareceu o nome apontado como sendo um dos autores do crime, esse nome era do acusado JHONY
; que tanto o relatório de local de crime quanto o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar informavam que a vítima sobrevivente LUCAS, bem como uma testemunha que passava pelo local no momento dos disparos, que quase foi atingida,
indicaram que teria sido o JHONY o autor dos dispar
os;

que as vítimas estavam conversando na rua quando passou um veículo, que alguns indicaram como sendo um Corolla preto e outros apenas um carro preto, sendo que o ocupante do banco do carona efetuou os disparos; que as vítimas GABRIEL e LUCAS prestaram depoimento e apontaram JHONY como autor dos disparos; que GABRIEL descreveu as características físicas do motorista do veículo, dizendo que se tratava de uma pessoa branca, um pouco gorda, forte,
“patolinha”; que GABRIEL já tinha visto e conversado com tal pessoa mas não sabia seu nome;
que posteriormente conseguiram uma foto do acusado ROGERIO e GABRIEL o reconheceu como sendo o motorista do veículo que efetuou os disparos contra as vítima
s; que foram ouvidas outras pessoas e parentes das vítimas que apontaram o JHONY como sendo o autor dos disparos; que o acusado ROGERIO era de Cariacica e poucas pessoas o conheciam no Bairro Anhanguera;
[...] que o motivo do crime foi a guerra pelo controle do tráfico de drogas;
que o acusado JHONY controlava o tráfico de drogas na região, mas devido a referida condenação pelo latrocínio, não podia mais ficar no bairro, então deixou o tráfico nas mãos de seu gerente, CRISTIANO, VULGO “NEGO”; que CRISTIANO “passou a perna” em JHONY e passou a controlar o tráfico por si mesmo, tomando para si;
que, em razão disso, JHONY promovia ataques no bairro com o fim de retornar os pontos perdidos
e amedrontar CRISTIANO; que as vítimas não estavam armadas no momento dos fatos e eram adolescentes ou recém chegados a idade adulta; que as vítimas vendiam drogas para CRISTIANO; [...] se recorda que GABRIEL já tinha mantido contato com ROGERIO pessoalmente e, em razão disso, ele o reconheceu por foto na DHPP [...]

É importante consignar que os depoimentos prestados em juízo por agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e idoneidade, e em que pese a vítima Gabriel Barbosa dos Santos tenha alterado substancialmente o seu depoimento na esfera judicial – destacando que não se lembra dos reais autores dos delitos -, o depoimento da outra vítima prestado em juízo (LUCAS GOMES ALVES), reafirmado pelo depoimento do policial que atuou na ocorrência, comprovam a autoria dos delitos por partes dos apelantes; guardam perfeita coerência entre si, e guardam perfeita consonância com o que fora dito pela vítima Gabriel Barbosa na esfera policial, eis que o mesmo destacou em primeiro momento que:

“(...) que perguntado quem estava a bordo deste carro, respondeu que dirigindo estava um indivíduo conhecido por 'Gordinho', sendo esse do município de Cariacica, e que trabalhava no tráfico para o 'Nêgo Jhony' e no carona estava 'Nêqo Jhony', no banco traseiro haviam mais pessoas mas ele não conseguiu ver quem eram; ( ... ) que perguntado o motivo desse 'ataque" disse que é por disputa por ponto de venda de droga, sendo que, " Nêgo Jhony" havia perdido a "boca" dele para um grupo rival e estava promovendo ataques a fim de retomar o controle do tráfico na região do Aterro, no bairro Inhagueta; ( ... ) que mostrada a foto de Jhony Monteiro dos Santos, reconhece como sendo 'Nêgo Jhony' dito em suas declarações; ( ... ) que com relação ao "Gordinho", ele não sabe seu verdadeiro nome, apenas diz que se trata de um individuo de cor branca, alto, "patola", forte, tendo ele uma tatuagem no ombro que acredita ser uma Gueixa ou uma Índia, no ante braço o nome de uma mulher, não se recordando qual, e uma tatuagem na perna, não se recorda qual; que inclusive em relação a "Gordinho", o declarante já chegou a conversar antes de surgir esses problemas relacionados ao tráfico; que 'perguntado dos ocupantes do carro quem efetuou o disparo, afirma ter sido o 'Nêgo Jhony'; que apesar do carro usado pelos criminosos ter vidro escuro, no momento do ataque os vidros foram abaixados, quando ele pôde ver com clareza os ocupantes acima citados ( ... )".

Assim, mesmo diante da retificação do depoimento prestado por uma das vítimas – talvez pelo temor, em virtude do crime ter se consolidado no contexto da guerra entre traficantes – entendo que fora perfeitamente admissível a escolha, pelo conselho de sentença, da tese que sustentou a efetiva comprovação da autoria dos delitos, eis que existem provas nos autos aptas para tanto, conforme acime comprovado.

Como afirmado com propriedade pela Corte Suprema [...]
O advérbio manifestamente, constante do artigo 593, inciso III, alínea d do Código de Processo Penal,
autoriza os jurados a apoiarem-se em qualquer prova dos autos, inclusive inquisitorial, não cabendo questionar se tal prova é melhor ou se foi corretamente valorada. Basta que a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, acolhendo uma das versões dos autos, se apoie em alguma prova existente nos autos, como se deu no caso
(STF-Tribunal Pleno, AO-ED 1.047/RR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 19/12/2008, DJe 06/03/2009).

Rejeito, de igual modo, o argumento comum recorrente que destaca a impossibilidade de reconhecimento da qualificadora relativa a utilização de recurso que dificultou a reação da vítima, tendo em vista que restou devidamente comprovado nos autos que os acusados/apelantes agiram
ex abrupto,
de forma a surpresar as vítimas, chegando ao local dos fatos repentinamente e efetuando disparos de imediato, sem conceder meios de reação.

Deveras
“a surpresa da vítima pode qualificar o delito quando efetivamente comprovado que o ato homicida é totalmente inesperado, impedindo ou dificultando a defesa, encontrando-se essa circunstância na cognição da vontade do agente (...)
(Julio Fabrini Mirabete - in Cód. Penal interpretado, SP, Atlas, 199 – p. 659).

O legislador, depois de indicar como agravantes a traição, a emboscada e a dissimulação, menciona que a circunstância dar-se-á quando houver qualquer meio que dificulte ou impossibilite a defesa do ofendido, como, por exemplo, o ataque súbito.

É também como se manifesta o Colendo STJ, em casos como tais, como aqui está:

“In casu, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora atinente à surpresa ou ao uso de recurso que dificulte a defesa da vítima. Com efeito, o relato acusatório é de que a vítima foi surpreendida na porta de sua residência, em momento de lazer, por uma sequência de disparos de arma de fogo, que a levou ao chão, efetivamente dificultando sua reação à agressão em curso.

Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 368.976/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 7/11/2016).

No que se refere a análise desfavorável das circunstâncias judiciais relativas a conduta social do agente e comportamento da vítima, com relação ao apelante Rogério Alvarenga Carvalho Filho, o MM Juiz as valorou da seguinte forma:

"(...) há registro de condenação criminal transitada em julgado
relativa aos autos do processo registrado sob o n° 0002211- 47.2018.8.08.0012, a qual,
embora, a rigor, não configure antecedente criminal, na medida em que não se refere à vida passada do acusado
- "ante acta" -
e sim a fato posterior, evidencia sua má conduta social,
não sendo possível, a meu sentir, que o simples critério temporal tenha o condão de transmudá-la, como em um "abre-te-Sésamo", em um nada jurídico;
além disso,

existem provas contundentes nos autos aptos a negativá-la, na medida em que cometeu o crime no contexto da 'guerra do tráfico', postura social que abala a paz e a tranquilidade de populares não envolvidos com crimes, espalhando medo e terror em comunidades pobres e carentes,
tanto que o crime em referência se deu no contexto da guerra do tráfico entre traficantes, desta forma, firme na prova acima mencionada,
resta claro que o comportamento social do acusado é claramente desajustado e
nocivo à vida civilizada em comunidade;
( ... )"

"(...)
não
restou demonstrado nos autos que o
comportamento da vítima contribuiu

para o delito
(...)".

Analisando a fundamentação exposta, não vejo motivos para atender o pleito de reforma recorrente, tendo em vista que:
1.
A análise da conduta social tem alcance amplo, referindo-se às atividades do agente inerentes ao seu trabalho, seu relacionamento familiar, social, e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade;
2.
Embora a conduta social não possa ser analisada de forma negativa à luz de antecedentes
1
, afere-se que a referida circunstância judicial fora valorada de forma negativa também em razão da comprovada prática de atos concretizados pelo apelante para garantir a usual atividade relativa ao tráfico de drogas, evidenciando, portanto, a fundamentação apta para fins de valoração negativa da conduta social do agente;
3.
No que se refere ao comportamento da vítima, ao contrário do que fora afirmado pelo apelante tal circunstância não fora valorada de forma negativa, mas neutra.

No que se refere a análise desfavorável das circunstâncias judiciais relativas a conduta social do agente, e personalidade do agente, circunstâncias estas reputadas desfavoráveis sem fundamentação idônea, conforme afirmado pelo apelante
JHONY MONTEIRO DOS SANTOS,
o MM Juiz as valorou da seguinte forma:

"(...) há registro de antecedente criminal relativo aos autos do processo n° 007088018598;
há, também, registro de condenação criminal transitada em julgado relativa aos autos do processo registrado sob o n° 0025968-06.2015.8.08.0035 o qual, embora, a rigor, não configure antecedente criminal, na medida em que não se refere à vida passada do acusado
- "ante acta" -
e sim a
fato posterior, evidencia sua má conduta social,
não sendo possível, a meu sentir, que o simples critério temporal tenha o condão de transmudá-la, como em um "abre-te-Sésamo, em um nada jurídico; além disso,
existem provas contundentes nos autos aptos a negativá-la, na medida em que cometeu o crime no contexto da 'guerra do tráfico', postura social que abala a paz e a tranquilidade de populares não envolvidos com crimes, espalhando medo e terror em comunidades pobres e carentes,
tanto que o crime em referência se deu no contexto da guerra do tráfico entre traficantes, desta forma, firme na prova acima
mencionada, resta claro que o comportamento social do acusado é claramente desajustado e nocivo à vida civilizada em
comunidade;
( ... )".

"( ... ) não restou demonstrado nos autos que o comportamento da vítima contribuiu para o delito,
mas o réu possui personalidade voltada para o crime, a qual deve ser utilizada como critério de prevenção, a despeito da ausência de estudo psicológico específico, quando existentes elementos contundentes nos autos
(STJ, HC. 215.407/MG, ReI. Mm. Maria Thereza de Assis Moura, 6a T., DJe 0910412014), exteriorizados, na espécie, na
informação de que o réu integrava o grupo de tráfico de drogas
do Primeiro Comando da Capital
- PCV, organização criminosa estável e duradoura, extremamente sofisticada e com divisão de tarefas, regulada por um estatuto que a criou ao menos desde 2010 e estabelece os direitos e deveres dos seus integrantes, contando com fundo de arrecadação de recursos financeiros e com armas de grosso calibre, utilizadas, inclusive, para o extermínio de pessoas, o que atemoriza a comunidade local."

Analisando a fundamentação exposta também não vejo motivos para atender o pleito do referido recorrente, tendo em vista que:
1.
Repita-se, a análise da conduta social tem alcance amplo, referindo-se às atividades do agente inerentes ao seu trabalho, seu relacionamento familiar, social, e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade;
2.
Embora a conduta social não possa ser analisada de forma negativa à luz de antecedentes
2
, afere-se que a referida circunstância judicial fora valorada de forma negativa também em razão da comprovada prática de atos concretizados pelo apelante para garantir a usual atividade relativa ao tráfico de droga, evidenciando, portanto, a fundamentação apta para fins de valoração negativa da conduta social do agente;
3.
No que se refere a
personalidade do agente,
su
a valoração negativa
pressupõe
elementos concretos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole,
histórico
e
suas
atitudes,
e neste sentido entendo que a fundamentação utilizada pelo Magistrado encontra-se apta para fins de negativação, tendo em vista que fora evidenciado que o apelante estrutura seus atos para fins de invariável cometimento de delitos, como homicídios e tráfico de drogas, revelando ser pessoa violenta e temida na sociedade.

A personalidade, portanto, que se evidencia desrespeitadora dos valores jurídico-criminais, fundamenta a agravação da pena.

Portanto, à luz de todas as considerações contidas neste voto,
CONHEÇO DOS RECURSOS MAS NEGO OS PROVIMENTOS ALMEJADOS,
e é como me manifesto.

1
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou entediamento no sentido de que condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo a sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.(REsp 1794854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021)

2
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou entediamento no sentido de que condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo a sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.(REsp 1794854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021)

Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - ACOMPANHO O RELATOR.

Des. HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
PENAL – PROCESS
UAL PENAL – APELAÇÕES CRIMINAIS -
CRIME
S
DE HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO
S
– TRIBUNAL D
O J
ÚRI – AUTORIA
RECONHECIDA EM DESFAVOR DO
S
APELANTE
S

COM JURIDICIDADE
–
REJEIÇÃO DA TESE DEFENSIVA QUE DESTACA TRATAR-SE DE
DECISÃO
DE
JURADOS CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS –
PERTINÊNCIA D
A
INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA RELATIVA A UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A REAÇ
ÃO DAS VÍTIMAS –

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS:
PERTINÊNCIA DA ANÁLISE NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL DO PRIMEIRO APELANTE – CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA REPUTADO COMO NEUTRO - PERTINÊNCIA DA ANÁLISE NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL DO
SEGUNDO
APELANTE – CIRCUNSTÂNCIA
RELATIVA A PERSONALIDADE DO AGENTE IGUALMENTE VALORADA COM JURIDICIDADE DE FORMA NEGATIVA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
No que se refere ao argumento recorrente comum, manejado pelos dois apelantes, de que a decisão dos jurados se projetou de forma diametralmente oposta às provas produzidas, não é esta a conclusão que se deve extrair do estudo da respectiva ação penal.

1.1.
A expressão “manifestamente contrária à prova dos autos”, estabelecida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, possui o condão de nortear que o Tribunal somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando a sua decisão não estiver estruturada em provas efetivamente produzidas nos autos, tudo de modo a preservar a soberania dos veredictos.

1.2.
E em razão da soberania dos veredictos, a boa doutrina e a jurisprudência se manifestam de forma harmoniosa no sentido de que é permitido aos jurados escolher por uma das teses apresentadas ao Plenário, mesmo que não respalda pela maioria dos elementos probatórios colhidos nos autos.

Exige-se, portanto, que a decisão seja verossímil e lastreada em algum elemento idôneo de prova, e é este o caso dos presentes autos.

É importante consignar que os depoimentos prestados em juízo por agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e idoneidade, e em que pese a vítima Gabriel Barbosa dos Santos tenha alterado substancialmente o seu depoimento na esfera judicial – destacando que não se lembra dos reais autores dos delitos -, o depoimento da outra vítima, prestado em juízo (LUCAS GOMES ALVES), reafirmado pelo depoimento do policial que atuou na ocorrência, comprovam a autoria dos delitos por partes dos apelantes; guardam perfeita coerência entre si, e guardam perfeita consonância com o que fora dito pela vítima Gabriel Barbosa na esfera policial.

2.
Rejeita-se, de igual forma, o argumento comum recorrente que destaca a impossibilidade de reconhecimento da qualificadora relativa a utilização de recurso que dificultou a reação da vítima, tendo em vista que restou devidamente comprovado nos autos que os acusados/apelantes agiram
ex abrupto,
de forma a surpresar as vítimas, chegando ao local dos fatos repentinamente e efetuando disparos de imediato, sem conceder meios de reação.

Deveras
“a surpresa da vítima pode qualificar o delito quando efetivamente comprovado que o ato homicida é totalmente inesperado, impedindo ou dificultando a defesa, encontrando-se essa circunstância na cognição da vontade do agente (...)
(Julio Fabrini Mirabete - in Cód. Penal interpretado, SP, Atlas, 199 – p. 659).

O legislador, depois de indicar como agravantes a traição, a emboscada e a dissimulação, menciona que a circunstância dar-se-á quando houver qualquer meio que dificulte ou impossibilite a defesa do ofendido, como, por exemplo, o ataque súbito.

3
.
No que se refere a análise desfavorável das circunstâncias judiciais relativas a conduta social do agente e comportamento da vítima, com relação ao apelante Rogério Alvarenga Carvalho Filho, afere-se a fundamentação idônea para fins de análise daquela circunstância, sendo certo que a circunstância quanto ao comportamento da vítima fora reputada como neutra.

A análise da conduta social tem alcance amplo, referindo-se às atividades do agente inerentes ao seu trabalho, seu relacionamento familiar, social, e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade; Embora a conduta social não possa ser analisada de forma negativa à luz de antecedentes (REsp 1794854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021), afere-se que a referida circunstância judicial fora valorada de forma negativa também em razão da comprovada prática de atos concretizados pelo apelante para garantir a usual atividade relativa ao tráfico de drogas, evidenciando, portanto, a fundamentação apta para fins de valoração negativa da conduta social do agente;

4
.
No que se refere a análise desfavorável das circunstâncias judiciais relativas a conduta social do agente e personalidade do agente, com relação ao apelante Jhony Monteiro dos Santos, verificou-se a fundamentação idônea para fins de análise desfavorável de tais circunstâncias.

4.1.
Repita-se, a análise da conduta social tem alcance amplo, referindo-se às atividades do agente inerentes ao seu trabalho, seu relacionamento familiar, social, e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade.

Embora a conduta social não possa ser analisada de forma negativa à luz de antecedentes, afere-se que a referida circunstância judicial fora valorada de forma negativa também em razão da comprovada prática de atos concretizados pelo apelante para garantir a usual atividade relativa ao tráfico de droga, evidenciando, portanto, a fundamentação apta para fins de valoração negativa da conduta social do agente;

4.2.
No que se refere a personalidade do agente, sua valoração negativa pressupõe elementos concretos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, histórico e suas atitudes, e neste sentido entende-se que a fundamentação utilizada pelo Magistrado encontra-se apta para fins de negativação, tendo em vista que fora evidenciado que o apelante estrutura seus atos para fins de invariável cometimento de delitos, como homicídios e tráfico de drogas, revelando ser pessoa violenta e temida na sociedade.

A personalidade, portanto, que se evidencia desrespeitadora dos valores jurídico-criminais, fundamenta a agravação da pena.

5.
Recursos conhecidos e desprovidos. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, de de 2022. . RELATOR